Tribunal: TCU
Processo: 003.538/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1631/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.538/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Iara Ribeiro Ribas Tritão (XXX.903.498-XX); Maira Magalhaes Menezes (XXX.588.081-XX); Marcelina Machado Alias (XXX.710.828-XX); Maria Elci Lopes de Souza (XXX.640.937-XX); Marlene Ribas Cabral (XXX.094.014-XX); Marlene Tavares Reis (XXX.021.888-XX); Monica da Silveira Cardador (XXX.531.187-XX); Patrícia Cardador Martins Pinto (XXX.032.697-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. o benefício pensional de Reynaldo Alias, ato 40760/2024, deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.2. o benefício pensional de Aylton de Souza, ato 38143/2024, deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.3. o benefício pensional de Wladimir Alexandre Reis, ato 38442/2024, deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.4. o benefício pensional de Nilson Ribeiro Ribas, ato 42913/2023, deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Taifeiro Segunda Classe, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.5. o benefício pensional de Sergio da Silveira Cardador, ato 42585/2024, deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Marechal do Ar, como na ocasião da análise por este Tribunal.